Tribunal: TJDFT
Processo: 0716008-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMAS DE BUSCAS PELO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. CAUTELA NECESSÁRIA. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR À DOIS ANOS DA ÚLTIMA PESQUISA SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora seja relevante a inovação tecnológica incorporada ao Sisbajud para reiteração automática de bloqueios, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
2. Assim, ainda que seja possível a realização episódica e pontual de nova pesquisa via sistema Sisbajud, é certo que se revela impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, tal qual pretendido pela agravante, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial.
3. Verifica-se, nos autos, o transcurso de tempo superior a 2 (dois) anos desde a última pesquisa Sisbajud. Desse modo, há significativo lapso temporal desde as últimas diligências realizadas ao Sisbajud, o que autoriza a realização de novas buscas, de modo episódico, observando-se o princípio da razoabilidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.